Tribunal: TJMT
Processo: 1022481-62.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022481-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CBA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 13.048.791/0001-71 (APELANTE), MANOEL DOS SANTOS ARAUJO NETO - CPF: 074.257.285-40 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS ARAUJO JUNIOR - CPF: 917.749.185-87 (ADVOGADO), Subprocurador-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS
–
DECADÊNCIA
DO DIREITO DE IMPETRAR A AÇÃO MANDAMENTAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA – REEXAME DAS QUESTÕES FÁTICAS E DE DIREITO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Quando a impetração do
mandado
de
segurança
se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento), deve ter como
dies a quo
a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário.

2 - Sem prova pré-constituída do direito (que deve revestir-se de liquidez e certeza), inexiste tutela mandamental a assegurar, pois que, por natureza, o
mandamus
não comporta dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CBA Locação de Equipamentos Eireli
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 1022481-62.2022.8.11.0041, impetrado em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,

IV, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega que a sentença singular merece reforma, sob o fundamento de que produzir a prova de que não foi notificado da instauração do procedimento administrativo fiscal configura a Teoria da Prova Diabólica, em razão da dificuldade/impossibilidade em se produzir este tipo de prova.

Verbera que o juízo singular se posicionou somente sobre a ausência de notificação da instauração de procedimento administrativo fiscal, valendo-se exclusivamente deste questionamento para a denegação da segurança, sem examinar o argumento quanto à sua ilegitimidade tributária passiva para figurar como contribuinte de ICMS.

Por fim, requer provimento do recurso, reformando-se a sentença combatida (id. no 150199158, págs. 01/12)

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, alega a inadequação da via eleita em razão da ausência de prova pré-constituída para a impetração da ação mandamental.

Sustenta que a apelante decaiu do seu direito de impetrar ação mandamental em razão do transcurso de 120 (cento e vinte) dias entre a data da inscrição da CDA e a impetração da ação.

Defende que a CDA possui presunção de legitimidade, não podendo a apelante contestá-la em sede de ação mandamental, uma vez que somente pode ser desconstituída com prova inequívoca.

Por fim, requer o desprovimento do recurso interposto (id. no 150199166, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo não acolhimento da alegação de decadência e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto (págs.01/07-id.n. 151275186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CBA Locação de Equipamentos Eireli
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que em sede de mandado de segurança, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Extrai-se dos autos que a recorrente impetrou mandado de segurança alegando, em síntese, que em março de 2022 comprou uma Escavadeira Hidráulica, contudo, teve o financiamento junto à Caixa Econômica Federal negado, devido a existência de dívida tributária relativa ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

Alegou, também, que nunca foi notificada dessa dívida tributária e que não é contribuinte legal do ICMS, sendo ilegal a decisão administrativa que manteve o valor do crédito tributário oriundo do Aviso de Cobrança Fazendária no 1674298.

Ao final, pleiteou a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2017217376.

Com essas considerações passo à análise do recurso.

Inicialmente, no tocante à prejudicial de decadência, arguida pelo apelado, tenho que não merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que não se pode levar em consideração a data da inscrição em dívida ativa da CDA questionada nos autos (id. 150198287), uma vez que, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para impetração do
mandamus
é a data da ciência quanto à constituição definitiva do crédito tributário (AgInt no AREsp 792.724/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018).

Desse modo, não há que se falar em decadência.

Quanto ao mérito, observa-se dos autos que o apelante não produziu prova pré-constituída necessária para a suspensão da Certidão de Dívida Ativa com o intuito de proceder com o financiamento de bem móvel, conforme alegado.

Com efeito, dispõe o artigo 1o da Lei 12.016/2009 sobre os requisitos necessários e suficientes para que se possa obter êxito na pretensão deduzida em mandado de segurança, quais sejam: a existência de um direito líquido e certo ameaçado ou violado em decorrência da prática de ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica investida no exercício de atribuições públicas e a possibilidade de ineficácia da medida.

Sabe-se que quando se fala em direito líquido e certo é aquele evidente em sua existência e apto a ser executado. À luz das condições impostas pela lei regulamentadora do mandado de segurança, direito líquido e certo aborda em uma afirmação de fato feita pela parte impetrante desde já comprovado. De modo que, para legitimar sua propositura, a inicial da ação mandamental, no que se refere à demonstração do direito líquido e certo, deve ser instruída com prova pré-constituída, significa dizer, prova documental, não se admitindo para essa finalidade prova documentada, a exemplo da prova testemunhal e pericial.

É assim porque o mandado de segurança é um procedimento sumário especial que exige celeridade em sua tramitação, razão por que a dilação probatória se mostra descabida, justificando a exigência de prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a peça de átrio, conforme previsão contida no artigo 10,
caput
, da lei de regência.

Em sede doutrinária, trago à apreciação desta Câmara Julgadora o magistério do renomado administrativista Hely Lopes Meirelles –
in verbis:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações de fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a “direito líquido e certo”, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em ultima análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, para fins de segurança”. (in Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36 ed. São Paulo, Malheiros Editores, 2014, págs. 36/37).

A jurisprudência deste Sodalício não destoa da doutrina e do entendimento adotado pelo julgador de primeiro grau –
vejamos:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTATIVO – MANDADODE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – A DISCIPLINA RITUAL DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ENTENDIMENTO DO STJ.

O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. Exige-se, por conseguinte, prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, “caput” da Lei n. 12.016/2009.

A falta de prova do ato coator no momento da impetração impõe o indeferimento da inicial, dado que impossibilita a comprovação da liquidez e certeza do direito invocado.(N.U 1001421-30.2018.8.11.0055, Relator Gilberto Lopes Bussiki, Julgamento proferido em 02/09/2020).

Voltando ao caso concreto, o débito tributário da ora apelante é advindo de transporte irregular de mercadorias, nos termos do TAD no 1067800-1 (Id. no 150199151, págs. 01/03), não tendo a apelante comprovado a regularidade do transporte efetuado. Evidente, assim, que a inscrição do crédito em Dívida Ativa foi correta, dentro do poder de polícia da autoridade administrativa.

Logo, diante da inexistência de provas contundentes e hábeis a confirmar, com clareza solar, ofensa a direito líquido e certo violado, outra não pode ser a conclusão dessa relatora senão aquela já externada na decisão de primeiro grau, qual seja, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ante exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo
in totum
o ato sentencial em combate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023